Tribunal: STF
Processo: RE 1520260
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDÁGIO - NATUREZA JURÍDICA - PREÇO PÚBLICO - LOCALIZAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO - OFENSA CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA - VIA ALTERNATIVA GRATUITA - PRESCINDIBILIDADE - MORADORES DA REGIÃO - DIREITO SUBJETIVO À ISENÇÃO TOTAL OU PARCIAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - COBRANÇA INDISTINTA DOS USUÁRIOS - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - VIOLAÇÃO - AUSÊNCIA.



    - Em sintonia com a interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI de n°. 800 o pedágio se amolda à natureza jurídica de preço público, não estando à sua instituição sujeita ao principio da legalidade estrita.



    - Não há de se falar em irregularidade quanto ao local de instalação da praça de pedágio quando constatado o regular atendimento às normas contratuais, por intermédio das quais foi conferido a prerrogativa de a concessionária propor o reposicionamento das praças de pedágio, desde que a distância sugerida não fosse superior a 7km (sete quilômetros) em relação aos marcos firmados pelo Poder Concedente e respeitando-se a distância mínima de 50km (cinquenta quilômetros) entre 02 (duas) praças de pedágio.



    - A existência de rota alternativa gratuita não representa condição indispensável para a implantação da concessão, ante a falta de previsão constitucional ou legal neste sentido.



    - Os cidadãos residentes no Município em que se localiza a praça de pedágio não possuem direito subjetivo à isenção total ou parcial do preço público em hipótese na qual o contrato de concessão outorga à entidade concessionária a faculdade - e não a obrigação - de conceder, por seu exclusivo critério e por sua conta e risco, isenções, descontos tarifários e a realização de promoções sazonais.



    - Não cabe ao Judiciário definir hipóteses de isenção parcial ao usuário que utiliza a rodovia sob concessão segundo critérios de frequência, sob pena de interferência indevida em relação contratual devidamente constituída e eventual comprometimento do equilíbrio econômico - financeiro da avença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e dos arts. 5º, II, XV, e LXXIII; e 150, V da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Infere-se da peça de ingresso que os autores, qualificados na exordial como agropecuaristas, ingressaram com a demanda em foco com a finalidade de que fosse declarada a inexigibilidade da cobrança dos pedágios inerentes à praça de pedágio comumente denominada Capitólio Furnas, situada na MC - 050, além da restituição em dobro das quantias pagas.



    [...]



    Em tal contexto e após exame cauteloso dos autos, antecipa-se que a pretensão dos apelantes não merece prosperar.



    O primeiro ponto da insurgência recursal envolve a assertiva de que a parte apelada descumpriu as regras do Edital de n°. 07012006, uma vez que a praça de pedágio deveria ter sido instalada no km 274,5 da Rodovia MG - 050, mas está situada no km 250 da indigitada rodovia estadual.



    Quanto a isso, certo que o edital de n°. 07012006, inaugurado pelo DEER/MG, teve por objeto a concessão patrocinada para a exploração de, entre outros trechos, da Rodovia MG-050, a partir do trecho de Entroncamento da BR 262 (Juatuba) e passando pelas cidades de ltaúna, Divinópolis, Formiga, Piumhi, Passos e Sebastião do Paraíso (fls. 439/499).



    No tocante à estrutura tarifária o anexo VIII do edital estabeleceu que o pedágio seria do tipo aberto e com cobrança bidirecional, indicando a existência de 06 (seis) postos de cobrança, bem como a previsão da sua localização.



    Ao seu turno, é incontroverso que o posto de Pedágio Capitólio - Furnas teve a sua localização inicialmente estipulada no km 274,7 da Rodovia MG-050(fI. 1.149).



    Entretanto, as normas editalícias - cujo teor foi ratificado após a celebração do contrato SETOP 00712007 (fls. 1.37611.459) - também conferiram à licitante a prerrogativa de propor o reposicionamento das praças de pedágio, desde que a distância sugerida não fosse superior a 7km (sete quilômetros) dos marcos firmados pelo Poder Concedente e respeitando-se a distância mínima de 50km (cinquenta quilômetros) entre 02 (duas) praças de pedágio.



    [...]



    Neste particular, é interessante observar que as notas técnicas assinadas por diferentes Coordenadoras da Concessão 1556/1558 1.610/1.611 confirmam a localização da praça de pedágio no marco quilométrico apontado pela parte apelada e refutam tecnicamente a alegação autoral de que a praça supracitada estaria no km 250, tal como obstinadamente defendido pelos autores, pois desde o ano de 1993 o trecho de entroncamento referenciado na exordial tem os marcos quilométricos compreendidos entre os km 266,9 e km 284,7.



    [...]



    Lado outro, convém enfatizar que a praça de pedágio apontada na peça de vestibular é localizada na área de rodovia estadual, visando à remuneração da concessionária exatamente pelos serviços referentes à exploração de trecho da MG - 050, motivo pelo qual também não se averigua qualquer afronta ao comando constante do ad. 150, V, da Carta Magna.



    [...]



    Avançando na análise, impõe-se ponderar que os cidadãos residentes no Município em que localizada a praça de pedágio não possuem direito subjetivo à isenção total ou parcial do preço público, a qual depende de expressa previsão contratual.



    Ocorre que a remuneração pela exploração da rodovia foi previamente ajustada entre as partes de modo a garantir o equilíbrio econômico financeiro da avença e, igualmente, resguardar a prestação adequada do serviço público.



    [...]



    Nesse viés, vislumbra-se que a cláusula contratual de n°. 42 (fls. 1.42611.427) instituiu as hipóteses de isenção do pedágio aos veículos de propriedade da SETOP, do DEER/MG e da Polícia Rodoviária Estadual; de atendimento ao público em caráter de urgência (Corpo de Bombeiros ou ambulância em serviço); de força policial (em serviço); de forças militares (em instrução ou manobra) e oficiais (desde que credenciados), bem como outorgou à concessionária a faculdade de conceder, por seu exclusivo critério e por sua conta e risco, isenções, descontos tarifários e a realização de promoções sazonais.



    Em tal contexto, não se reputa legítimo impor à concessionária apelada a obrigação de conceder isenção aos moradores da região de Piumhi, não incumbindo ao Judiciário impor-lhe o exercício de uma faculdade prevista no contrato, sob pena de, inclusive, alterar o equilíbrio financeiro do pacto e, de forma inadvertida, prejudicar os demais usuários da via, os quais, em caráter potencial, poderão suportar possível aúmento da tarifa por parte da concessionária como forma de compensação.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente